Tribunal: STF
Processo: RHC 55426
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ACÓRDÃO QUE DETERMINA SEJA O RÉU SUBMETIDO A PRISÃO
DOMICILIAR, SE INEXISTENTE PRISÃO ESPECIAL. - ALEGAÇÃO DE QUE O DR.
JUIZ, NO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO, MANTEM O RÉU EM PRISÃO INADEQUADA.
- RECURSO ORDINÁRIO PARA QUE AO RÉU SE CONCEDA A PRISÃO DOMICILIAR.
- ACÓRDÃO QUE CONTEM DETERMINAÇÃO LEGAL E NÃO ENCERRA COAÇÃO
ILEGITIMA. - COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, DECORRERIA DE ATO DO DR. JUIZ
DE DIREITO, A SER REPARADA POR MEIOS OUTROS QUE NÃO O RECURSO
ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO. - RECURSO NÃO PROVIDO.